Tribunal: STF
Processo: RE 1252421
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MORAIS CAUSADOS POR EMPREGADO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PRESCRITA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Empresa pública não detém as prerrogativas próprias da Fazenda Pública. A pretensão de ressarcimento dos danos causados por seus empregados, em ação regressiva, prescreve em três anos, com fulcro no art. 206, 3º do Código Civil. 



    2. Segundo a teoria da actio nata, abre-se o termo inicial da prescrição no dia em que a ação poderia ser proposta pelo titular do direito. 



    3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de ressarcimento deve ser a data do pagamento, quando a pretensão se torna ajuizável. 



    4. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme estabelece o art. 381 do Código Civil e cristalizado pela Súmula 421/STJ. 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram desprovidos (Vol. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL alega que o Tribunal de origem, ao afastar a condenação em honorários de sucumbência, sob o argumento de que esses não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público de que faça parte, violou o art. 134, § 2º, da CF/1988. 



    Aduz que se trata de violação a reconhecimento constitucional da autonomia administrativa, funcional e financeira da Recorrente, alcançada com a Emenda Constitucional nº 74/2013 que estendeu às Defensorias do DF e da União as mesmas prerrogativas asseguradas pelo § 2º, art. 134, da CF, deixando de se atentar, inclusive, para a diferenciação entre o Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público, e a Defensoria Pública, enquanto instituição autônoma e independente representante dos necessitados (Vol. 21, fl. 8).



    O RE foi admitido na origem (Vol. 26). Posteriormente, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal local para observância do Tema 1002 da repercussão geral (Vol. 34).



    Em nova análise da matéria, a Presidência do TJDFT afastou a incidência ao caso do Tema 1002 argumentando, para tanto, o seguinte:



    “[...] a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de definir se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente federativo ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, enquanto que, nestes autos, cuida-se da CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -, empresa pública do Distrito Federal. (Vol. 70, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Na origem, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB ajuizou ação ordinária em face de VALÉRIA MACHADO SILVA, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 



    O Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo, com resolução do mérito, fixando a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria (Vol. 12).



    Interposta Apelação pela CODHAB (Vol. 14), o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que (Vol. 16, fl. 6):



    “Em que pese os regramentos constitucionais que conferiram mais autonomia às Defensoria Públicas, a intenção da norma é facilitar a implementação de estratégias de ação, garantindo mais eficiência à entidade, não tendo lhe conferido personalidade jurídica própria. Outrossim, o STJ não se manifestou pela superação da Súmula 421, razão pela qual sua aplicação não deve ser afastada. Ademais, o e. TJDFT já pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de se determinar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria quando patrocina ação contra o próprio Distrito Federal”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.140.005-RG (Tema 1002, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/8/2018), reconheceu a repercussão geral da matéria em que se decidirá, “à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional”. 



    Veja-se a ementa do julgado que reconheceu repercussão geral da questão:



    “Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”.



    No referido precedente paradigma, a discussão gira em torno da da condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União.



    No caso concreto, todavia, o Tribunal de origem afastou a condenação em honorários advocatícios em ação em que litigam pessoa representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF.



    Conforme afirmado no voto condutor do acórdão recorrido, tal entidade é empresa pública do Distrito Federal, conforme teor da Lei Distrital n. 4.020/07, de forma que não há que se falar em aplicação das prerrogativas próprias da Fazenda Pública (Vol. 16, fl. 4).



    Trata-se, portanto, de atuação da Defensoria contra pessoa jurídica de direito privado, que não se confunde com o Distrito Federal. Logo, faz jus a Defensoria ao recebimento de honorários advocatícios, quando litiga contra entes com personalidade jurídica própria, que não sejam órgãos do Distrito Federal, uma vez que, nessa hipótese, não há confusão entre credor e devedor. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente